Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo foi resolvido quanto à anuente LUCIVANE DOS SANTOS, inclusive com a expedição de requisitório (ID: 21194943). Na petição de ID: 21235589, o SINDIRETA requereu a retificação do PCT expedido em favor dos sucessores de LUÍS ALVINO DE LIMA, para dele constar a devida reserva dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%. O exequente postulou ainda o prosseguimento do feito quanto ao anuente LUIZ CARLOS GOMES, colacionando documentos no ID: 21073389 com vistas a comprovar a inexistência de litispendência / coisa julgada em relação ao substituído. O DF informou, no ID: 17724186, que peticionou nos autos n. 0017458-83, manifestando concordância com a adesão de LUIZ CARLOS GOMES (petição de ID: 17727618 daqueles autos). É o relatório. Decido. Admitida a habilitação de ANNA PAOLA COUTO NERY, DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA à sucessão processual de LUÍS ALVINO DE LIMA. (ID: 19885456), expediu-se ofício para a retificação do PCT n. 0023217-81.2015.8.07.0000 (ID: 20085445). Verifica-se, porém, na retificação, não se fez constar a reserva dos honorários contratuais (ID: 20085445). O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Em pesquisa ao site deste Tribunal, afere-se que o referido PCT está pendente de pagamento. Desse modo, defiro a nova retificação do PCT n. 0023217-81.2015.8.07.0000 para dele constar a devida reserva dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. A fim de evitar tumulto, o prosseguimento do feito quanto ao anuente LUIZ CARLOS GOMES será analisado posteriormente. I. Brasília, 19 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador